Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702007-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708455-23.2019.8.07.0018, afastou a aplicação da Selic a partir de dezembro de 2021, nos seguintes termos: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por JOSÉ ANES PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL. Analisando a planilha de cálculos de ID 213023495 verifica-se a utilização da Taxa Selic a partir de 12/2021. No entanto, o v. acórdão n. 1413497, da 3a Turma Cível (ID 122769412), deu provimento ao AGI n. 0725532-31.2021.8.07.0000, nos seguintes termos: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar a aplicação do IPCA-E nos cálculos da correção monetária, a partir de 30.6.2009." Com relação à aplicação da Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (27/09/2018), conforme certidão de ID 42781370 (fl. 101), a forma de correção monetária disposta na decisão de ID 51362484 e no acórdão de ID 122769412 deve ser observada." II - Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para recálculo da planilha de ID 213023495 nos exatos termos da decisão de ID 51362484 e do acórdão de ID 122769412. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos.” Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra a decisão que afasta a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, alegando que confere ultratividade à lei revogada, o que não é permitido, exceto em situações excepcionais. Acrescentam que a Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora a partir da sua vigência, em 9/12/2021. Destacam que, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 435 e pelo STJ no Tema 491, a correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes. Argumentam que a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, logo devem ser apreciadas a qualquer momento. Defendem que a SELIC deve incidir apenas sobre o valor corrigido monetariamente, sem capitalizar juros, para evitar o anatocismo (juros sobre juros), conforme a jurisprudência do STJ e do STF. Alegam que incidência da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo juros de mora, viola o entendimento jurisprudencial e a legislação vigente, ensejando o enriquecimento sem causa do credor. Ainda arguem a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, sob o argumento que viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a aplicação da Selic desde a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 9/12/2021, e a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, determinando que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, considero presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que a Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, deve incidir a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. Cumpre destacar que a superveniência de emenda constitucional que modifica o cálculo da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública possui natureza eminentemente processual e, portanto, tem aplicação imediata, inclusive na fase de cumprimento de sentença que fixou índice diverso. Acrescenta-se que o c. STJ tem se posicionado no sentido de que “a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução inexistindo coisa julgada”. (AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). Ainda no mesmo sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) Nesse contexto, os consectários legais podem ser revistos na fase de cumprimento de sentença sem que implique ofensa à coisa julgada. Assim, considerando que há fortes indícios de erro nos cálculos impugnados, reputo prudente suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora